Tribunal: STF
Processo: HC 74230
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECERA DE WRIT LÁ IMPETRADO,
ENTENDENDO TRATAR-SE DE REITERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO
PODE SER ATRIBUÍVEL AO DESEMBARGADOR-RELATOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
Inocorre reiteração de pretensões, pois a primeira
impetração visava ao reconhecimento da incompetência da Justiça do
Estado do Ceará para julgar os pacientes pelo crime de extorsão
mediante seqüestro, enquanto que na segunda, ora atacada, alegou-se
a incompetência das autoridades cearenses para realizar perícia em
outra unidade da federação, quando a providência deveria ser
mediante delegação.
Não tendo sido atribuído ao desembargador-relator o ato
inquinado de ilegal nem qualquer omissão ou excesso no processamento
do recurso de apelação, não pode ele ser considerado autoridade
coatora para fins do art. 105, I, c, da CF.
Habeas corpus deferido com anulação do acórdão do Superior
Tribunal de Justiça, reconhecendo-se, por isso, a competência do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para apreciar o writ.